Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO JURÍDICO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA RECONHECIMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora em face de decisão que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, indeferiu o reconhecimento provisório de sua condição de pessoa com deficiência (PcD) com fundamento no diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), com base em laudos médicos particulares. A recorrente sustenta que o TEA é legalmente reconhecido como deficiência e que a negativa administrativa compromete o exercício de seus direitos fundamentais. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que fosse declarada PcD para todos os fins legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência com o objetivo de reconhecer provisoriamente a condição da agravante como pessoa com deficiência (PcD), com fundamento no diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A Lei no 12.764/2012 reconhece o transtorno do espectro autista como deficiência quando presentes os critérios clínicos descritos nos incisos I e II do seu art. 1o, § 1o, os quais não foram preenchidos segundo avaliação administrativa.
5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastados mediante produção de prova em contraditório, o que não se verifica nos autos, uma vez que os laudos particulares apresentados são insuficientes para afastar a conclusão da Administração.
6. A análise sobre a condição da parte como PcD exige dilação probatória, notadamente realização de perícia judicial, inviabilizando o acolhimento da pretensão em sede de tutela de urgência.
7. Não se mostra cabível a fixação de honorários recursais em sede de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 85, § 11; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 1o; Lei Distrital no 4.317/2009, art. 5o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1234526/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.11.2018.

(m)